Tribunal: TJBA
Processo: 8030449-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030449-52.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, ANTONIO LIMA CUNHA FILHO

AGRAVADO: ANDREONE CUNHA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA CABRAL, MONICA ANDRADE FERNANDES BASTOS MATTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS PRESENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE EM QUE DEMONSTRADO O ESTADO DE INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E PREJUÍZO DAS EMPRESAS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EQUÍVOCO NO
DECISUM A QUO
. AGRAVO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8030449-52.2021.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
Empreendimentos Imobiliários Dahma – Feira de Santana I – SPE Ltda.
e, como parte agravada
Andreone Cunha de Souza e Milca Rodrigues Sales de Souza
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, na esteira do voto da Relatora.